Tribunal: STF
Processo: Ext 1468
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO EXTRADICIONAL. CRIME DE HOMICÍDIO. “CRIME AGRAVADO DE ARMAS”. CORRESPONDÊNCIA COM OS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 121 DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI 10.826/2003. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Suécia que atende aos requisitos da Lei 6.815/1980. 



    2. A concordância defensiva com o pleito extradicional não afasta o controle da legalidade por este Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. Crime de homicídio e “crime agravado de armas” que correspondem aos delitos previstos nos arts. 121 do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003, respectivamente. Dupla incriminação atendida.



    4. Inocorrência de prescrição ou óbice legais.



    5. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei 6.815/1980.